Tribunal: TJMT
Processo: 0001271-58.2018.8.11.0090
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001271-58.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REGIA CRISTINA PIRES - CPF: 744.767.859-72 (APELANTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), VICENTE GEROTTO MEDEIROS - CPF: 331.498.799-49 (APELANTE), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), DEBORAH ALBERITA DA SILVA FLAMINIO - CPF: 221.308.368-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CESSÃO DE SERVIDORA ESTADUAL AO MUNICÍPIO. DUPLICIDADE DE REMUNERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE PROBIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada pelo Município de Nova Canaã do Norte para ressarcimento de valores pagos em duplicidade à servidora estadual cedida para ocupar cargo comissionado no município, sendo a recorrente condenada subsidiariamente ao pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade da servidora cedida quanto à devolução dos valores recebidos em duplicidade, em razão do dever de probidade e da vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos (art. 37, XVI e XVII, CF/1988).

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso nos autos que a recorrente, enquanto servidora estadual cedida, recebeu remuneração do Estado e do Município, violando o pacto de cessão e a vedação de acumulação remunerada.
4. A alegação da recorrente de desconhecimento dos termos do ajuste não merece acolhimento, haja vista sua experiência no serviço público e a responsabilidade decorrente do cargo de Secretária Municipal de Educação.

5. A inércia da servidora em devolver os valores recebidos indevidamente, mesmo após ciência da duplicidade de remuneração, configura conduta contrária ao princípio da boa-fé e ao dever de probidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
É devida a devolução dos valores recebidos indevidamente por servidora pública cedida que, em razão de inércia, permaneceu percebendo remuneração em duplicidade, violando os princípios constitucionais da probidade e da vedação de acumulação de remuneração
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incs. XVI e XVII;
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, APL 1619460-8, Rel. Des.
Carlos Mansur Arida, j. 24.10.2017

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
RÉGIA CRISTINA PIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT movida pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT
, em desfavor da apelante
RÉGIA CRISTINA PIRES e de VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS,
que julgou procedente o pedido de ressarcimento em ação regressiva de danos movida pelo Município, condenando a recorrente, de forma subsidiária, ao pagamento da quantia despendida pelo ente público, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do desembolso, além de custas processuais e honorários advocatícios (id. 246168156).

Alega que não possui responsabilidade pelos prejuízos indicados na ação, uma vez que foi cedida para a Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte/MT mediante o Termo de Cessão de Pessoal no 001/2016, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Canaã do Norte. Defende que tanto o Estado quanto o Município deixaram de observar e cumprir as cláusulas do Termo, responsabilizando-os pela fiscalização e gestão dos pagamentos relacionados à sua cessão.

Sustenta que não cometeu qualquer ato doloso ou culposo que justificasse a condenação, pois não detinha poder administrativo ou financeiro sobre o Termo de Cessão, sendo uma servidora cedida e sem obrigações contratuais relacionadas ao controle dos pagamentos.

Afirma que, ao tomar conhecimento do pagamento indevido em sua conta bancária, procurou orientação junto à assessoria pedagógica da SEDUC/MT, que lhe informou para aguardar instruções, sendo a gestão financeira e as ações de fiscalização de responsabilidade do Município e do Estado, partes signatárias do termo.

Argumenta ainda que o Município busca desvirtuar o conceito de ato ímprobo, ao intentar transferir-lhe a responsabilidade por uma falha administrativa, ignorando que o Termo de Cessão designa aos entes públicos (cedente e cessionário) a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações pactuadas, incluindo a gestão financeira. A recorrente impugna, de forma cautelar, o valor total de R$ 24.017,02, requerendo que, em caso de condenação, seja considerado apenas o valor líquido creditado, descontados os encargos obrigatórios.

Requer que seja reconhecida a improcedência da ação regressiva, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, e a condenação do Município ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em

id. 95623460.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção (id. 248636163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
RÉGIA CRISTINA PIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT movida pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT
, em desfavor da apelante
RÉGIA CRISTINA PIRES e de VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS,
que julgou procedente o pedido de ressarcimento em ação regressiva de danos movida pelo Município, condenando a recorrente, de forma subsidiária, ao pagamento da quantia despendida pelo ente público, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do desembolso, além de custas processuais e honorários advocatícios (id. 246168156).

Em suas razões recursais, a apelante REGIA CRISTINA PIRES sustenta, em síntese: (i) que não tinha ciência total das obrigações do Termo de Cessão, que só foi dado conhecimento após o encerramento da cedência; (ii) que ainda em março/2016, ao constatar o recebimento em duplicidade, procurou a Assessoria Pedagógica da SEDUC/MT para orientações sobre a devolução dos valores, sendo informada para aguardar determinações futuras; (iii) que não agiu com dolo ou má-fé; (iv) que deve ser considerado apenas o valor líquido efetivamente creditado em sua conta, excluídas parcelas patronais e descontos obrigatórios.

Analisando o feito, ressalto as seguintes situações:

Em 14/12/2015, a Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte pleiteou a cedência da servidora estadual – Professora – Regia Cristina Pires, para ocupar cargo comissionado na Secretaria Municipal de Educação, mediante ônus para o Órgão Cessionário (Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte) e reembolso para o Órgão Cedente (Governo do Estado de Mato Grosso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA QUINTA – O CESSIONÁRIO reembolsará o CEDENTE com o valor total da remuneração paga, inclusive 13o,

nos termos da Lei Complementar no 265/2006, devendo o CEDENTE enviar ao CESSIONÁRIO, mensalmente, planilha, constando o valor a ser ressarcido, discriminado o valor referente ao subsídio bruto em mais de 22% dos encargos patronais.

CLAUSULA SEXTA: A execução do presente termo compete ao titular do CESSIONÁRIO que manterá com o CEDENTE os entendimentos que se fizerem necessários para seu fiel cumprimento.

Referido Termo de Cessão foi assinado pelo responsável pelo ente Municipal e pelo Secretário de Estado de Educação, esporte e Lazer em 22/02/2016. (id. 246166977-fl. 8)

O cancelamento da cedência da servidora foi oficializado em 26/07/2016 e o pedido de ressarcimento de R$ 24.017,02, oficializado pelo Estado de Mato Grosso, referente ao subsídio pago à servidora cedida consta em id. 246166977-fl. 18.

Verifica-se, ainda, que ao ser compelido a efetuar o pagamento dos valores recebidos pela servidora pelo período em que perdurou a cessão, o Município Notificou Extrajudicialmente a mesma, para que reembolsasse os valores, em cinco dias úteis, o que não ocorreu.

Pagamento do valor, efetuado pelo Município de Nova Canaã do Norte restou juntado aos autos em id. id. 246166977-fl. 27.

Na hipótese, restou incontroversa a responsabilidade assumida pelo Município CESSIONÁRIO em ressarcir o Estado de Mato Grosso (CEDENTE), dos valores pagos à servidora cedida à Municipalidade para ocupar cargo comissionado. Incontroverso, também, que a apelante recebeu o subsidio em duplicidade durante o mencionado período (do ente estadual e do ente municipal).

Da mesma forma, não há dúvidas em relação ao descumprimento do pactuado e respectivo ressarcimento do valor recebido pela servidora pelo erário municipal.

Pois bem
. O caso versa sobre ação regressiva proposta pelo Município de Nova Canaã do Norte visando o ressarcimento de valores que teve que reembolsar ao Estado de Mato Grosso em razão do recebimento em duplicidade de remuneração pela apelante, servidora estadual cedida ao Município, respectiva conduta omissiva do então Prefeito Municipal, que deixou de adotar as providências necessárias para evitar o prejuízo ao erário.

Da análise dos autos e, como já destacado, verifica-se que é incontroverso o fato de que a apelante recebeu, simultaneamente, remuneração do Estado e do Município durante o período de janeiro a junho de 2016, em que estava cedida para exercer o cargo de Secretária Municipal de Educação.

O Termo de Cessão no 001/2016 previa expressamente que o Município se comprometia a reembolsar o Estado com o valor total da remuneração paga, e a servidora cedida deveria repassar ao Município o valor recebido mensalmente do Estado.

Não procedem as alegações da apelante de que desconhecia os termos do ajuste ou que não tinha obrigação de devolver os valores. Como servidora pública experiente e ocupante de cargo de relevância (Secretária Municipal), tinha plena ciência de que não poderia receber remuneração em duplicidade pelos mesmos serviços.

Não se olvida o fato de que no curso de toda a cessão a apelante foi omissa em reportar aos órgãos responsáveis a situação de que estava percebendo duas remunerações, ou seja, em duplicidade.

No mais, a situação que se formou era nitidamente afrontosa ao art.
37
,
XVI
e
XVII
,
CF
, considerando que apenas deveria ser paga ao servidor uma remuneração, qual seja a correspondente ao seu emprego público:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

XVI
-
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos
, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

XVII - a
proibição de acumular
estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Ainda que tenha procurado orientações junto à SEDUC/MT, como alega (fato não comprovado nos autos), tal circunstância não a eximia da responsabilidade de promover a devolução dos valores que sabia serem indevidos. A conduta de permanecer inerte e se locupletar com a dupla remuneração evidencia, no mínimo, culpa grave, caracterizada pela violação do dever de probidade e lealdade que deve nortear a atuação do servidor público.

Novamente, repita-se o que foi dito em linhas anteriores: a falta de cobranças por parte do ente cessionário ou até mesmo do órgão cedente não eximia a servidora, ora apelante, de adotar postura pautada pela boa-fé de buscar conhecer a origem dos importes que lhe eram depositados a maior e, assim, alertar os entes envolvidos de forma oficial.

Essa conduta era esperada da servidora cedido, o que não foi por ela atendida, fazendo com que agora tenha que devolver integralmente os valores pagos pela Municipalidade, porque indevidos a ela no contexto da cessão realizada.

O argumento de que deve ser considerado apenas o valor líquido também não merece acolhida. O prejuízo suportado pelo Município corresponde ao montante integral que teve que reembolsar ao Estado, incluindo os encargos legais, não havendo justificativa para limitar a restituição apenas aos valores líquidos creditados. Além do mais, o ressarcimento será de 50% do valor, vez que o então Prefeito Municipal foi condenado ao ressarcimento dos outros 50% do montante pago pelo Municipalidade.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE EMPREGADO DA PETROBRÁS S/A EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA EXERCÍCIO DE CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL POR TEMPO DETERMINADO. ÔNUS FINANCEIRO DA CESSÃO SOB RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO, QUAL SEJA A MUNICIPALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NOS TERMOS DA CESSÃO ACERCA DA FORMA DE CUMPRIMENTO DO ÔNUS. APLICAÇÃO DOS TERMOS DO DECRETO No 4.050/2001.PROCEDIMENTO DA COBRANÇA MENSAL DE VALORES DISCRIMINADOS, APRESENTADOS PELO ÓRGÃO CEDENTE AO CESSIONÁRIO, PARA REEMBOLSO NO MÊS SEGUINTE. INVIABILIDADE DA ESCUSA DO MUNICÍPIO QUANTO AO CONHECIMENTO DA LEI (ART. 3o, LINDB).
INEXISTÊNCIA DE COBRANÇAS MENSAIS QUE NÃO EXONERA A MUNICIPALIDADE DE SEU ÔNUS. FALTA DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ DO ENTE CESSIONÁRIO EM BUSCAR CONHECER A FORMA DE ARCAR COM SEU ÔNUS FINANCEIRO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA MANTIDA. EMPREGADO CEDIDO QUE PERCEBEU DUAS REMUNERAÇÕES DURANTE A CESSÃO: UMA ADVINDA DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO E OUTRA DO CEDENTE. CUMULAÇÃO INDEVIDA. ART. 37, INCISOS XVI E XVII, DA CF.IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO MUNICÍPIO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROCEDENTE.ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFICIO PARA A FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. (TJ-PR - APL: 16194608 PR 1619460-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 24/10/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2145 07/11/2017) (destaquei)

Ante o exposto

NEGO PROVIMENTO
à apelação para manter a sentença proferida pelo Magistrado de Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024